Tribunal: TJSP
Processo: 1089047-03.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de cozinha – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários - Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de cozinha – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários - Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença – Cerceamento de defesa não configurado - Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recursos da autora e oficial desprovidos.